Tribunal: TJDFT
Processo: 0701861-13.2020.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2020-05-12

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO. EXECUÇÃO PENAL. RECURSO MINISTERIAL. TRÁFICO DE DROGAS. REGIME INICIAL SEMIABERTO. TRABALHO EXTERNO. CUMPRIMENTO DE 1/6 (UM SEXTO) DA PENA. DESNECESSIDADE. PRECEDENTES DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA.

1. Nos termos da jurisprudência firmada pela Corte Superior de Justiça, “Para a concessão do benefício da saída temporária com a finalidade de prestação de trabalho extramuros o apenado em cumprimento de sanção no regime semiaberto deve preencher os requisitos previstos no art. 123 da Lei de Execução Penal, sendo prescindível o cumprimento de 1/6 da pena, nos termos da jurisprudência deste Sodalício” (RHC 113.281/RJ, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 19/09/2019, DJe 30/09/2019)

2. Ofende o princípio da legalidade restrita, a imposição de tratamento mais severo a apenados por crime hediondo ou equiparado, sem expressa previsão legal.

3. Recurso conhecido. Negou-se provimento.